Tribunal: CARF
Processo: 13014.720038/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720038/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.106 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JALDECI VIEIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO
PAGA AO OFICIAL DE JUSTIÇA. RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A gratificação de locomoção recebida em pecúnia por servidor público não
federal em percentual fixo não é rendimento tributável no ajuste anual de
acordo com Ato Declaratório PGFN no 4 (Aplicação do art. 62, § 1o, II, "c" do
RICARF).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade
com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720038/2011-56
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720038/2011-56

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/65):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/070862475933005, expedida em 21/02/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009, com a apuração de imposto de renda
a restituir de R$ 1.891,26, frente ao imposto a restituir declarado de R$ 5.983,38, fls. 3 a
7.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos, no valor de R$
14.880,43, em relação à fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, CNPJ no 28.538.734/0001-48.
Cientificado da notificação em 14/03/2011, fls. 26, o contribuinte apresentou
impugnação em 06/04/2011, fls. 2, acompanhada dos documentos de fls. 8 a 25,
contestando o lançamento.
Alega que não ocorreu omissão de rendimentos, pois os valores foram recebidos a
título de auxílio-condução, verba indenizatória, nos termos do pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça e de maneira reconhecida pelo Ministério da Fazenda
ao publicar o Ato Declaratório no 4, de 01/12/08, da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
O Despacho Decisório de fls. 38, com amparo no Termo Circunstanciado de fls. 32 a
33, deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência, com pagamento de
imposto a restituir de R$ 5.652,03, frente ao valor original declarado de R$ 5.983,38.
No mencionado Termo Circunstanciado, a autoridade revisora concluiu pela exclusão
da omissão de rendimentos tributáveis de R$ 13.675,54 com base no mencionado ato
declaratório, mantendo-se a diferença de R$ 1.204,89 (=R$ 14.880,43- R$ 13.675,54)
por não ter sido apresentado o contracheque de dezembro de 2009, com
pagamento em janeiro de 2010.
Intimado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado em 07/03/2014, fls. 45, o
processo foi encaminhado a esta DRJ sem manifestação do contribuinte, fls. 58 e 61.
Os documentos de fls. 50, 52, 54 indicam que foi restituído ao contribuinte o imposto de
renda de R$ 5.652,03, atualizado pelos juros Selic.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECLARAÇÃO A MENOR.
Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor inferior ao
efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto suplementar decorrente.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720038/2011-56

Cientificada da decisão, em 18/01/2017 (fls. 69), a contribuinte, em 08/02/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 70/71), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
trazendo aos autos em complemento a documentação já carreada, documentos comprobatórios
complementares de forma a demonstrar a correção de sua conduta fiscal, requerendo, ao final, o
cancelamento da autuação, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/85.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 1.204,89, constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão remanescente mantida.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia de todos os
contracheques emitidos pelo TJRJ relativos ao ano-calendário de 2009 (fls. 73/85).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 64/65):
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720038/2011-56

Conforme já fora indicado no relatório deste voto, a omissão de rendimentos em
discussão é a importância de R$ 1.204,89, uma vez que a autoridade revisora
concordou que o montante de R$ 13.675,54 são rendimentos que não sofrem a
incidência de imposto de renda.
O valor de R$ 13.675,54 foi apurado com base na rubrica denominada "25% Grat.
Locomoção" indicada nos contracheques de fls. 14 a 24
A contribuinte não juntou nos autos o contracheque mencionado pela autoridade
revisora.
Ausente a apresentação da prova descrita no parágrafo anterior, deve ser mantida a
omissão de rendimentos de R$ 1.204,89.
Voto por julgar a impugnação improcedente e não reconhecer o direito creditório
remanescente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a
insurgência recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não remanesce dúvida que a omissão de rendimentos apurada, refere-se a verba
denominada gratificação de locomoção, que objetiva compensar financeiramente o oficial de
justiça pelas despesas realizadas com a utilização de veículo próprio no exercício da
função/cargo público, razão pela qual possui caráter indenizatório, o que a retida do espectro de
incidência do imposto de renda.
Neste ponto, tem-se que pelos contracheques carreados (fls. 73/85), a Recorrente
demonstrou que recebeu no ano-calendário de 2009, os valores relativos a referida verba de
locomoção – diga-se de passagem, por relevante, as verbas são pagas nos meses subsequentes
aos deslocamentos realizados – importando em reconhecer que o pagamento realizado sobre os
deslocamentos ocorridos no mês de dezembro/2008, foram efetivamente pagos na folha de
janeiro/2009, no valor de R$ 1.204,89 (fls. 73).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
produzido, afasto a omissão de rendimentos em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720038/2011-56

Fl. 93
DF CARF MF
Original